Tribunal: TJES
Processo: 5000189-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENATO CORREA GONÇALVES
contra ato supostamente coator do Magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica que determinou a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio na modalidade tentada (duas vezes).

Pedido de liminar indeferido.

A autoridade apontada coatora prestou as informações, sustentando a legalidade do ato.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem da presente impetração.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
RENATO CORREA GONÇALVES
contra ato supostamente coator do Magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica que determinou a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio na modalidade tentada (duas vezes).

O Impetrante afirma que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Necessário dar o devido relevo a trechos da decisão de pronúncia proferida em desfavor do paciente:

[
...]
A denúncia narra em síntese que:

Consta dos autos do Inquérito Policial 385/2012, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de setembro de 2012, por volta de 13:00h, em via pública, atrás da Igreja Católica, no Bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, os denunciados, previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Fabrício de Souza Almeida, vulgo “Adice”, e Danilo Gomes dos Santos, dando início a dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois a primeira vítima foi atingida, socorrida e sobreviveu (Laudo de Lesões Corporais de fl. 33) e a segunda vítima sequer foi atingida.
Já a vítima Daniel Andrade Cardoso foi atingida, socorrida, mas não sobreviveu às lesões provocadas pelos disparos e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 61/63.

Relatam os autos que as vítimas, que pertencem ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Porto Belo, teriam ido ao Bairro Nova Esperança encontrar pessoas conhecidas. Para tanto, a vítima Fabrício conduziu seu veículo até o local dos fatos, levando a vítima Danilo na posição de carona e Daniel no banco de trás (fls. 29/31, 35/37 e 102/106).
Os denunciados em superioridade numérica surpreenderam as vítimas atirando contra as mesmas quando estas já haviam estacionado o carro e estavam ao lado de fora do veículo. Fabrício e Daniel (fatal) foram atingidos, já a vítima Danilo não foi atingida e prestou socorro às demais vítimas (fls. 38/46, 101/106 e 116/120).
A motivação dos crimes é torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região dos Bairros Porto Belo, Nova Esperança e Nova Rosa da Penha I e II (bairros vizinhos), todos situados em Cariacica/ES (fls. 38/46).
As vítimas pertencem ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Porto Belo e são chefiadas por JEFERSON DA LUZ RESSURREIÇÃO, vulgo “JEFINHO”. Já os denunciados, participam do movimento do tráfico de drogas do grupo rival do das vítimas, comandado por ALEX SANTOS DA SILVA, vulgo “GADERNAL” e WESLEY TORRES DE OLIVEIRA, vulgo “SEPE”, que atua nos Bairros Nova Esperança e Nova Rosa da Penha I e II (fls. 38/46 e 102/106).

A autoridade coatora informa que em 13/01/2022 foram remetidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001782-46.2019.8.08.0012 interposto pelo paciente para análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em consulta ao sistema Ejud verifico que os corréus do paciente foram submetidos ao Plenário do Tribunal 03/03/2021, sendo ambos condenados
pelas práticas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (duas vezes).

Registro, que
pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.º 21 da Súmula do Tribunal Superior de Justiça.

Ademais, já se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o constrangimento por excesso de prazo decorre de uma análise do caso concreto sob a ótica do princípio da razoabilidade.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O reconhecimento de eventual nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração de prejuízo.2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.
4. "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21 do STJ).5. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito, diante da pluralidade de réus e da complexidade da causa,
aliadas à situação excepcional de pandemia
, tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal.6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 642.384/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.6. Na espécie, a instrução da primeira fase do processo já foi concluída com a sentença de pronúncia, atraindo, assim, a aplicação do enunciado n. 21 desta Corte. (AgRg no HC 653.110/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

No presente caso, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

Indo mais além, em
consulta ao INFOPEN verificamos que o paciente ostenta 03 (três) condenações, sendo uma pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e outras duas pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 12 e 14 da Lei. 10.826/03.

Fixadas estas premissas,
sem desconsiderar os argumentos da Defesa, a reiteração delitiva reforça a necessidade de mantença da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Novamente deixo assente que quanto ao cabimento de medidas alternativas à prisão filio-me ao entendimento segundo o qual, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, especialmente demonstrada sua necessidade, incabível a aplicação de qualquer outra cautelar. Cito:

AGR
AVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Agravo desprovido. (AgRg no RHC 149.542/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Isto posto,
denego
a ordem.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO– NÃO INCIDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULAS 21 do STJ - ORDEM DENEGADA.

1-

Nos termos da
Súmula
nº
21
do
STJ
, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento

ilegal
da prisão por excesso de prazo na instrução" 2 - No tocante à alegação de que inexiste fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, tal argumento
não
merece prosperar, isso porque extrai-se do acervo probatório coligido aqui no presente writ, é possível extrair a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, no que concerne ao homicídio descrito na denúncia.
2 – Decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 –
Excesso de prazo não verificado
. 4 – Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.